Tribunal: TJBA
Processo: 0700981-38.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700981-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEONARDO BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART.
121, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO
PARA DESPRONUNCIAR O RÉU.

NÃO ACOLHIMENTO.
M
ATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1-Segundo a inicial acusatória, em síntese, "no dia 09/01/2021, por volta das 22h50,no Bairro Jardim Nova Esperança, nesta capital, , o denunciado desferiu diversos golpes de arma branca, contra José Carlos Ribeiro da Silva Filho, ceifando sua vida".

2-
O Recorrente interpôs o presente Recurso pugnando,
exclusivamente pela sua despronúncia sob alegativa de inexistência de provas contundentes a legitimar sua submissão ao Conselho Popular.

3- Cabe salientar que a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido tão somente o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Conforme leciona o doutrinador Fernando Capez (in Curso de Processo Penal, 16ª edição, 2009, p. 586):
“na pronúncia há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus bonis iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.”

4-No caso em testilha, a materialidade do delito resta evidenciada pelos
pelo laudo de exame cadavérico ID 296803324, havendo suficientes indícios da autoria em face dos depoimentos das testemunhas.

5-Impende destacar, também, que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

6-Dessa forma, deve o réu ser pronunciado, possibilitando que o Conselho de Sentença, após analisar todo material factual coligido aos autos, opte pela versão mais verossímil. De outro modo, deve ser evitado o exame aprofundado da prova, a fim de não contaminar o convencimento dos juízes naturais da causa na fase do
judicium causae
.

7-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0700981-38.2021.8.05.0001
, em que figura como recorrente
LEONARDO BRITO BARBOSA

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.